Tribunal: TJMT
Processo: 1078036-93.2024.8.11.0041
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1078036-93.2024.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[NADSLEY SERAGLIO SOUZA CABRAL - CPF: 036.025.471-32 (EMBARGANTE), VINICIUS KLOCK SCALZITTI - CPF: 046.068.701-84 (ADVOGADO), SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 09.477.652/0038-88 (EMBARGADO), MANOEL AUGUSTO DE FIGUEIREDO COELHO - CPF: 346.342.401-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

Direito do Consumidor e Responsabilidade Civil – Embargos de Declaração em Recurso de Apelação – Furto em Estacionamento de Supermercado – Inexistência de Omissão ou Erro de Fato –

Embargos Rejeitados.

I.
Caso em exame
:

1.
Embargos de Declaração opostos
em virtude de Acórdão
que desproveu Recurso de Apelação interposto
pela Embargante
, mant
eve a
sentença que reconheceu a responsabilidade objetiva do estabelecimento comercial por furto ocorrido em seu estacionamento e condenou a
Requerida
ao ressarcimento dos danos materiais, afastando, contudo, a indenização por danos morais.

II.
Questões em discussão
:

2. São elas:
(i)
analisar se há
omissão quanto à aplicação da tese do dano moral
in
re

ipsa
em furto ocorrido em estacionamento de supermercado;

(
ii
)
verificar se existe
erro de fato quanto à presença da
Embargatne
no local do evento;
e
(
iii
)
averiguar se é necessária, para fins de
prequestionamento
, a citação
de dispositivos legais e constitucionais.

III.
Razões de decidir
:

3. Não há
omissão, pois
a Câmara
enfrentou expressamente a tese de dano moral presumido, reconheceu a responsabilidade objetiva do fornecedor à luz do Código de Defesa do Consumidor e do Enunciado 130 da Súmula do STJ, mas concluiu, com base nas
circunstâncias concretas, pela
falta
de repercussão relevante na esfera extrapatrimonial da
Embargante.

4. O d
ano moral não
é presumido
em hipóteses de furto sem violência ou grave ameaça, exig
e-se
a demonstração de circunstâncias excepcionais aptas a evidenciar abalo à dignidade da pessoa humana.

5. Não há falar em
erro de fato, uma vez que o Colegiado analisou o conjunto probatório e concluiu, motivadamente, que os elementos constantes dos autos não comprovam, de forma inequívoca, que
a Embargante
presenciou o evento criminoso ou sofreu constrangimento direto.

6.
Prequestionamento satisfeito,
pois é
desnecessária a menção literal a todos os dispositivos
alegados
, basta o efetivo enfrentamento da matéria.

IV.
Dispositivo e tese
:

7.
Embargos de Declaração rejeitados.

Tese
de julgamento
:
“
A incidência da responsabilidade objetiva do fornecedor e do Enunciado 130 da Súmula do STJ não implica, por si só, reconhecimento automático de dano moral, o qual exige
prova
de repercussão relevante na esfera extrapatrimonial da vítima, segundo as circunstâncias do caso concreto.
”

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de Embargos de Declaração oposto por
Nadsley

Seraglio
Souza Cabral
em virtude de Acórdão que, em julgamento unânime, desproveu o Recurso de Apelação por ela interposto.

A
E
mbargante
alega que a Primeira Câmara de Direito privado omitiu
ao afastar a condenação por danos morais sob o fundamento de
falta
de
prova da
repercussão extrapatrimonial
.

O vício, no entender da Recorrente,
decorre
do fato de o Órgão julgador não ter
aplica
do

o entendimento consolidado no STJ, no sentido de que, nas hipóteses de furto ocorrido no estacionamento de estabelecimento comercial, o
dano moral
é

in
re

ipsa
.

Conforme a Recorrente,
nesses casos, o dano decorre da própria violação do dever de guarda e segurança assumido pelo fornecedor,
de modo que é
prescindível a prova de abalo psíquico específico.

Sustenta que
o Enunciado
130 d
a Súmula do
Superior Tribunal de Justiça consagra a responsabilidade objetiva do fornecedor e o dano presumido, de modo que
ao não aplicar o entendimento
, sem qualquer distinção ou superação
, ocorreu

omissão relevante e afronta ao sistema de precedentes previsto no Código de Processo Civil.

Aduz, ainda, que
a Câmara
incorreu em erro de fato ao concluir que não h
á
prova de que presenciou o furto ou sofreu constrangimento direto.

Argumenta que tal premissa desconsidera o conjunto probatório dos autos, especialmente
o pedido
de especificação de provas, na qual requereu a oitiva d
o seu marido na condição de
informante
, pois
presenciou o crime,
além d
o boletim de ocorrência lavrado
pelo
cônjuge.

Sustenta que tais elementos demonstram
a sua presença
no local, acompanhada de sua família,
bem como que vivenciou
diretamente o evento criminoso, de modo que o acórdão partiu de premissa fática dissociada da realidade processual.

Com essas alegações, requer
que a omissão seja suprida
e
que o
erro de fato
seja corrigido
, com atribuição de efeitos infringentes, para que seja reformado o
A
córdão e reconhecido o direito à indenização por danos morais.

Pleiteia, ainda, o prequestionamento de dispositivos legais e constitucionais que entende violados, notadamente os
a
rtigos
14 do CDC, 186 e 927 do Código Civil, art
igo
927 do CPC,
Enunciado
130 d
a Súmula do
STJ, art
igo
5o,
incisos V e X, da Constituição Federal,
e
dispositivos relativos aos honorários advocatícios.

Por fim, sustenta que, com a reforma do julgado, deve haver a redistribuição integral dos ônus sucumbenciais, inversão e majoração dos honorários em favor de seu
Advogado
.

Manifestação da Embargada SDB Comércio de Alimentos Ltda. no Id. 330321351.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

A Embargante ajuizou Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais em face da empresa SDB Comércio de Alimentos Ltda.

Na iniciou,
alegou, em síntese,
que foi
vítima de furto e
dano
em seu veículo no interior do estacionamento
da Requerida
.

Narrou que, em 18 de agosto de 2022, por volta das 19h, após realizar compras no supermercado demandado, dirigiu-se ao local onde havia estacionado seu automóvel e constatou que o veículo havia sido arrombado, com os vidros quebrados, e que objetos pessoais que estavam em seu interior foram subtraídos, conforme registrado em boletim de ocorrência

Sustentou que o evento criminoso ocorreu dentro das dependências do estabelecimento, o qual oferece estacionamento aos clientes como atrativo comercial, assumindo, assim, o dever de guarda e segurança.

Aduziu que, depois de
constatar o furto, buscou auxílio
d
os funcionários do supermercado, mas
não recebeu
qualquer assistência ou suporte, nem mesmo informações para posterior solução administrativa do problema, o que
agravou
a situação vivenciada

Aduziu, ainda, que, embora tenha encaminhado o boletim de ocorrência à empresa
Requerida
, nenhuma providência foi adotada.

A
firmou
que sofreu
danos materiais

de R$ 3.477,00
(três mil, quatrocentos e setenta e sete reais).

Argumentou também que a
falha na prestação do serviço de segurança e o posterior descaso extrapolam o mero aborrecimento,
trouxe
transtornos, angústia e abalo emocional,
motivo pelo qual
requereu a
condenação
da empresa ao
pagamento de indenização por danos materiais e morais
.

Os pedidos foram parcialmente acolhidos.

O Juiz
a quo
condenou a Embargada
ao pagamento
dos danos materiais no valor de
R$ 3.477,00 (três mil, quatrocentos e setenta e sete reais)
corrigido
pelo SELIC desde o evento danoso
, e a arcar com as verbas de sucumbência.

Inconformada,
Nadsley

Seraglio
Souza Cabral

interpôs Recurso de Apelação.

Alegou equívoco do Julgador singular ao
rejeit
ar
o pedido de compensação por danos morais, sob o fundamento de que já teria havido condenação anterior em favor de terceiro, relacionada ao mesmo fato.

Argument
ou
que o dano moral
tem
natureza personalíssima,
de modo que
a indenização concedida a outra pessoa não afasta nem supre
seu
direito à reparação pelo sofrimento individual
que vivenciou
.

Afirm
ou
que cada ofendido deve ter seu dano analisado de forma autônoma, à luz das circunstâncias pessoais e do abalo suportado.

Reiterou a tese de
que o furto ocorrido no estacionamento do supermercado caracteriza falha na prestação do serviço e atrai a responsabilidade objetiva do fornecedor, nos
termos do Código de Defesa do Consumidor
; portanto, é
desnecessária
a prova
de culpa.

Aduziu
que, em hipóteses como a dos autos, o dano moral é presumido (
in
re

ipsa
), pois decorre da própria violação do dever de guarda e vigilância assumido pelo estabelecimento ao disponibilizar estacionamento aos clientes, circunstância que ultrapassa o mero aborrecimento cotidiano.

Asseverou que ao caso aplica-se o Enunciado
S
u
mula
r
130 do Superior Tribunal de Justiça
e
que o furto em estacionamento gera sensação de insegurança, angústia e desconforto suficientes para ensejar reparação moral, independentemente de prova específica do abalo psíquico.

Requereu
o provimento do recurso
para condenar a empresa demandada
ao pagamento de indenização por danos morais
de
R$ 10.000,00
(dez mil reais).

A Primeira Câmara de Direito Privado desproveu o Recurso e manteve inalterada a sentença.

De acordo com a Embargante, o acórdão é omisso e apresenta erro de fato.

Afirma que,
ao afastar a condenação por danos morais sob o fundamento de falta de prova da repercussão extrapatrimonial
, a Câmara não
aplico
u
o entendimento consolidado no STJ, no sentido de que, nas hipóteses de furto
ocorrido no estacionamento de estabelecimento comercial, o dano moral é
in
re

ipsa
.

Conforme a Recorrente, nesses casos, o dano decorre da própria violação do dever de guarda e segurança assumido pelo fornecedor, de modo que é prescindível a prova de abalo psíquico específico.

Sustenta que o Enunciado 130 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça consagra a responsabilidade objetiva do fornecedor e o dano presumido, de modo que ao não aplicar o entendimento, sem qualquer distinção ou superação, ocorreu omissão relevante e afronta ao sistema de precedentes previsto no Código de Processo Civil.

Não há omissão a ser suprida.

A leitura do voto condutor deixa evidente que o Colegiado
analisou de forma expressa e fundamentada a controvérsia relativa ao dano moral, enfrent
ou
diretamente a tese sustentada pela Apelante de que o furto ocorrido em estacionamento de estabelecimento comercial enseja, automaticamente, indenização por dano moral
in
re

ipsa
e concluiu que razão não assiste à Recorrente.

A
ssim, ao
contrário do que sustenta a Embargante, não
há falar em afastamento
imotivado da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça ou do Enunciado 130 da Súmula daquela Corte.

Com efeito, o voto condutor reconheceu a responsabilidade objetiva da
Embargada
pelo evento danoso, à luz do Código de Defesa do Consumidor e d
o Verbete
130 do STJ, tanto que manteve a condenação ao ressarcimento integral dos danos materiais. Todavia, consignou, de forma clara, que a incidência da
quele Enunciado
não implica, por si só, o reconhecimento automático do dano moral, o qual depende d
e prova
de repercussão relevante na esfera extrapatrimonial da vítima, à luz das circunstâncias concretas do caso.

O Colegiado assentou que, embora o dano moral
tenha
natureza personalíssima e seja possível a cumulação de indenizações em favor de vítimas distintas,
neste caso não há provas
de que a Embargante tenha efetivamente vivenciado o evento criminoso ou sofrido abalo psíquico autônomo apto a justificar a reparação moral.

A
conclusão
, ressalvo,
decorreu da análise do conjunto probatório, que revelou que o boletim de ocorrência foi lavrado em nome de terceiro e que as imagens juntadas correspondem às mesmas utilizadas em
A
ção anterior, não havendo prova de que a
Embargante
estivesse presente no local ou tivesse sido submetida a situação de constrangimento, humilhação ou insegurança duradoura.

Assim, a controvérsia foi resolvida a partir da distinção entre o reconhecimento da falha na prestação do
serviço
, que é
suficiente para amparar a condenação por danos materiais
comprovados,
e a
falta
de elementos concretos capazes de evidenciar lesão à esfera íntima da Embargante. Trata-se de conclusão jurídica expressa e coerente, fundada na valoração da prova, o que afasta
, por completo, a alegada
omissão.

Para que não haja dúvida, registro que o Colegiado
não afastou a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, mas aplicou entendimento segundo o qual, em hipóteses de furto sem violência ou grave ameaça, a configuração do dano moral não é automática, exig
e
a demonstração de circunstâncias excepcionais aptas a evidenciar abalo relevante à dignidade da pessoa humana, o que não se verificou no caso concreto. Tal posicionamento, inclusive, foi amparado em precedentes desta Corte, expressamente citados no voto.

A Embargante também alega
que a Câmara incorreu em erro de fato ao concluir que não há prova de que presenciou o furto ou sofreu constrangimento direto.

Argumenta que tal premissa desconsidera o conjunto probatório dos autos, especialmente o pedido de especificação de provas, na qual requereu a oitiva do seu marido na condição de informante, pois presenciou o crime, além do boletim de ocorrência lavrado pelo cônjuge.

Sustenta que tais elementos demonstram a sua presença no local, acompanhada de sua família, bem como que
vivenciou diretamente o evento criminoso, de modo que o acórdão partiu de premissa fática dissociada da realidade processual.

Melhor sorte não lhe assiste.

O Colegiado
não ignorou a existência do boletim de ocorrência ou do pedido de especificação de provas formulado pela Embargante.

Apenas concluiu que tais elementos, tal como produzidos nos autos, não
são
suficientes para demonstrar, de forma inequívoca, que
a Recorrente
presenciou o furto ou experimentou diretamente o alegado constrangimento.

Ou seja, não há qualquer erro de fato, mas insurgência quanto à conclusão adotada pelo Colegiado.

Não se pode esquecer
que o simples inconformismo da parte com a valoração da prova ou com a interpretação jurídica adotada não configura erro de fato, mas pretensão de rediscussão do mérito, vedada
neste Recurso
.

Quanto ao prequestionamento,
sabe-se
que
o Julgador não está obrigado a citar
literal ou individualizad
os
todos os dispositivos indicados pela parte,
é
suficiente que a matéria tenha sido efetivamente apreciada, como ocorreu. De todo modo, fica consignado que a conclusão adotada não
ofende
os artigos 14 do Código de Defesa do Consumidor, 186 e 927 do Código Civil, artigo 927 do Código de Processo Civil, o Enunciado 130 da Súmula do STJ, nem os incisos V e X do artigo 5o da Constituição Federal,
porquanto
não há falar em
dano moral indenizável na hipótese examinada.

Diante do exposto,
rejeito o Recurso Integrativo
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026